Tribunal: TJMT
Processo: 1040886-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040886-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (RECORRENTE), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS
POR
LEI. RECUSA
DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL
(
EMERGENTE
)
COMPROVAD
O
.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.
DANO
MORAL

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Est
ão

excluídos
da
cobertura
dos
planos
de
saúde
:
a)
tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.
(
artigo
10 da Lei 9.656/1998).

Embora
o
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar

esteja excluído da cobertura dos planos de saúde
,
os

medicamentos

injetáveis
,
que

necessitam da supervisão de profissionais da área de saúde e precisam ser aplicados

em

ambiente

hospitalar

ou
ambulatorial
, devem ser
fornecidos
(STJ
AgInt
no
REsp

n. 2.
024.700/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceir
a
Tur
ma
,
julgado

em
25/9/2023,
DJe
de 29/9/20
23,
STJ
AgInt

nos

EREs
p
1.8
95.65
9/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
29/11/2022,
DJe
de 9/12/20
22
e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1
.601
.205/
SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 13/6/20
23)
. A

recusa
no
fornecimento

deste

tipo
de
medicamento

caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(Nota Fiscal).

3.
Nos

termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde

gera

dano
moral
in
re

ipsa
. (N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

A indenização
no valor de R$5.000,
00
é

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
(N.U 1033938-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024 e
N.U 1006217-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023
).

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

1040886-38.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIBÁ

Recorrente
:

ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO

Recorrido
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.
Noticiou
que: a) é
diagnosticada
com
Osteoporose
(CID10 M80); b)
foi

prescrito
o
medicamento

Aclasta

ou

Densis
5 mg; c) a
parte

requerida

lhe

negou
o
fornecimento
,
com o
fundamento
de que se
trata
de
medicamente
de
uso

doméstico
; e d) o
medicament
o
é de
uso

venoso
e
aplicado

apenas

em

ambiente

hospitalar
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) o
fármaco

solicitado
é de
uso

doméstico
; e b)
não

existe

cobertura
para o plano de
saúde

fornecer

este

tipo
de
medicamento
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a) o
medicamente
é de
uso

hospitalar
e
deve
ser
fornecido

pelo

plano
de
saúde
; b) a
recusa
no
fornecimento
do
medicamento

lhe

ocasionou

dano
moral e material; e c) é
necessário
o
reembolso
integral do valor
utilizado
para
a

aquisição
do
medicamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
, com o argumento de
que
embora
o
medicamente

seja

intravenoso
,
pode
ser
aplicado

em

farmácia

sem
a
necessidade
de
supervisão

médica
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Plano de
saúde
.
Coberturas

excluídas

por
Lei.

Nos
termos
do
artigo
10 da Lei 9.656/1998,
estão

excluído s da cobertura dos planos de saúde
: a)
tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.

Em
regra
, o
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar

não possui

cobertura
,

ressalvado
s
:
(a)
medicamentos

antineoplásicos

orais
,
bem

como
dos
medicamentos
para o
controle
de
efeitos

adversos
e
adjuvantes
(art. 18,
inciso
XI, da RN n.o 465/2021); e (b)
medicamentos

utilizados

durante

internação

domiciliar

em

substituição
à
internação

hospitalar
,
ou

seja
,
aqueles
que
precisam
de
administração

assistida

por
um
profissional

médico
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

solicita
o
fornecimento
do
medicamento

Aclasta

ou

Densis
5 mg
, de
uso

intravenoso
(
conforme

bula
do
medicamento

disponível
no
sítio

https://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/aclasta.pdf
),
procedimento

que necessita da assistência de profissionais da saúde

habilitado
s
,
não

podendo
ser
considerado
um
medicamente
de
uso

doméstico
.

Todo
medicamente
de
uso
ambulatorial
ou

espécie
de
medicação

assistida
,
mesmo
que
não

haja

internação

hospitalar
,
não
é
considerado
de
uso

doméstico
e,
consequentemente
,
deve
ser
coberto

pelos

planos
de
saúde
.

(...)3. A
medicação

intravenosa

ou

injetável
que
necessite
de
supervisão

direta
de
profissional

habilitado

em

saúde

não
é
considerada

como

tratamento

domiciliar
. (...)5.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.024.700/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
25/9/2023,
DJe
de 29/9/2023.)

(...) 2. A
medicação

intravenosa

ou

injetável
que
necessite
de
supervisão

direta
de
profissional

habilitado

em

saúde

não
é
considerada

como

tratamento

domiciliar
(é de
uso
ambulatorial
ou

espécie
de
medicação

assistida
)" (
AgInt

nos

EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.601.205/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023.)

Portanto
,
conclui
-se que a
recusa
no
fornecimento
do
referido

medicamento

caracterizou

conduta

ilícita

da
parte

reclamada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

da
compra
do
medicamento

prescrito
,
no valor de
R$1.389,16
.

Todavia
,
o

dano
material
encontra
-se

comprovado

apenas
no
importe
de
R$1.091,76
(
ID 200588189/PJe2
),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

nesse montante
.

Dano moral. Negativa de atendimento por plano de saúde.

A recusa de atendimento pelo plano de saúde, colocando em risco a vida ou a saúde do consumidor, gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS-PLANODESAÚDE- CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA -NEGATIVADE FORNECIMENTO DO MATERIAL - INDEVIDA –NEGATIVADE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOMORAL CONFIGURADOINREIPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENITÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade danegativade fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem como a consequentenegativado procedimento cirúrgico.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título dedanosmorais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PLANODESAÚDE–NEGATIVADE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANOMORALCOMPROVADO –
DANOINREIPSA
– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa de autorização da operadora doplanodesaúdepara o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco asaúdeda segurada, configura ato ilícito indenizável.

2. O valor da condenação a título dedanosmoraisdeve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilida
de.

3. A partir de dezembro de 2021 deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Em exame do caso concreto e com base nas provas produzidas, houve recusa
de fornecimento do medicamento necessário para o tratamento da parte reclamante,
o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Portanto, é devida a indenização.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto o diagnóstico de
osteoposose
e o valor do medicamento (R$1.091,76)
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a
importância
de
R$ 5.000,00
,

que

está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares

(N.U 1033938-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e
N.U 1006217-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023
)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para

condenar
a partereclamadapagar a partereclamantea quantia de
:

a)

R$
1.091,76
(um mil e noventa e um reais e setenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
; e

b)
R$ 5.000,00 (seis mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024